Tribunal: TJPA
Processo: 0804978-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804978-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL DOS ANJOS NAZARE VILHENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL COMARCA TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS
. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Considerando que os indícios de autoria necessários para a decretação da constrição cautelar somente puderam ser aferidos após a realização das investigações, não há que se falar me violação do Princípio da Contemporaneidade.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como a necessidade de garantir a integridade física e sobretudo psíquica das vítimas. 3. Ademais, ainda segundo as informações da autoridade apontada como coatora, o paciente praticou reiteradamente abuso sexual contra as vítimas menores de idade, de maneira reiterada, sendo contumaz na prática de crimes contra a dignidade sexual, desde que as vítimas eram crianças, o que demonstra ser um risco à ordem pública, em função de sua periculosidade. 4. Ressaltou também que as vítimas informaram, com riqueza de detalhes, as práticas abusivas sofridas e que foram praticadas diversas vezes na casa do acusado, durante os almoços em família. As vítimas ainda relataram que o acusado sempre as ameaçava para que estas não contassem aos familiares.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de julho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EZEQUIEL DOS ANJOS NAZARÉ VILHENA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí /PA.

A Impetração sustenta que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 19/05/2021, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 71, c/c art. 226, II, do CP, tendo em vista que praticou atos libidinosos, mediante grave ameaça, em continuidade delitiva, em relação a 03 (três) vítimas menores de idade.

Alegam os impetrantes, que o presente mandamus tem por objeto a revogação da prisão, em razão da ausência da contemporaneidade entre os fatos ocorridos e a prisão, pois o último fato imputado, foi cometido em 11 de novembro de 2019, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses após o decreto prisional, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo.

Assevera que há
ausência de idônea fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, devendo este aguardar seu julgamento em liberdade, sendo possível, ainda, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, argumenta que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posta em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tendo em vista o afastamento desta relatora de suas atividades judicantes, em virtude de gozo de folgas de plantão, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5355013, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça ADELIO MENDES DOS SANTOS, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, os autos me vieram conclusos, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora aduziu, em suma, que
a denúncia foi recebida em 31 de maio de 2021, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de outubro de 2021. Expôs que a autoridade policial informou que o paciente, a fim de satisfazer sua lascívia, praticou reiteradamente abuso sexual contra as vítimas menores de idade, desde quando as vítimas eram crianças, o que demonstra ser um risco à ordem pública.

Narrou que restou evidenciada a periculosidade em concreto do agente, uma vez que, conforme escuta especializada das vítimas, este se aproveitada da ausência das mães e demais familiares para a prática de crime contra a dignidade sexual de suas sobrinhas ao longo de vários anos.

Por fim, informou que o processo se encontra em fase de instrução criminal, aguardado a audiência e a apresentação de resposta a acusação.

No que concerne à alegação de
ausência de contemporaneidade dos fatos
, não assiste razão à Defesa.

Embora os delitos tenham supostamente sido praticado entre os anos de 2014 e 2019, a obtenção dos elementos possíveis ao decreto prisional somente se tornou possível após o desenrolar das investigações, tendo em vista que foram colhidos indícios suficientes de autoria do ora paciente.

Neste sentido, é firme a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E A DA PRISÃO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE CONSTATADA NO CURSO DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. PACIENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade se a obtenção de elementos suficientes ao decreto prisional somente se tornou possível após 06 anos do desenrolar das investigações, quando, então, se pode averiguar que o paciente, em tese, integraria a organização criminosa, indicando, inclusive, a sua efetiva participação em graves delitos, detre eles homicídio. (...) 3. Ordem denegada. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.102619-4
/000, Relator (a): Des. (a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2019, publicação de sumula em 02/10/2019).

Noutro giro, passo a analisar
a alegação de
inexistência de motivos para segregação cautelar.

Pois bem
,
entendo que também não merece prosperar tal assertiva, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como a necessidade de garantir a integridade física e sobretudo psíquica das vítimas.

Ademais, ainda segundo as informações da autoridade apontada como coatora,
o paciente praticou reiteradamente abuso sexual contra as vítimas menores de idade, de maneira reiterada, sendo contumaz na prática de crimes contra a dignidade sexual, desde que as vítimas eram crianças, o que demonstra ser um risco à ordem pública, em função de sua periculosidade.

Ressaltou também que as vítimas informaram, com riqueza de detalhes, as práticas abusivas sofridas e que foram praticadas diversas vezes na casa do acusado, durante os almoços em família. As vítimas ainda relataram que o acusado sempre as ameaçava para que estas não contassem aos familiares.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/07/2021